Tribunal: TJSP
Processo: 0000662-28.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000662-28.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante MARCOS
DIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso apenas para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena,
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000662-28.2018.8.26.0294 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000662-28.2018.8.26.0294
Apelante: Marcos Dias dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacupiranga
Voto no 47.195
O ora apelante foi denunciado pela prática de furto
(art. 155, caput do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 4 de abril
de 2017, no período da tarde, na Rodovia BR 116, 488, Vila Vitoria, quando
subtraiu, para si, um cavalo castrado “alazão” de crina preta, com cinco anos
de idade, pertencente à vítima Denival de Oliveira. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime
semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, piso, concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Apela da sentença o acusado, alegando preliminar de
nulidade, por não ter apreciado a pretensão referente à atipicidade da conduta
pelo reconhecimento do crime de bagatela. No mérito, busca a absolvição, por
ausência de dolo, alegando agira com cautela e só não devolveu o animal, por
não ter certeza sobre quem fosse o dono (fls. 229-234).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 238-240).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do improvimento do recurso (fls. 250-255).
É o relatório.
A preliminar de nulidade se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
Conforme apurado, o cavalo estava em um cercado
pertencente a Nelson Pasin, junto de uma égua e um potro fêmea de dois meses. No
dia dos fatos, o acusado compareceu ao local, abriu a porteira de arame farpado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000662-28.2018.8.26.0294 -Voto no
3
cercado e subtraiu o animal. Posteriormente, por volta do mês de maio de 2017, o
acusado comparece na propriedade de Antonio Francisco de Souza montado no
mesmo cavalo, à procura do sobrinho deste, indagando se poderia deixar o animal
no pasto daquela propriedade, pois não tinha outro local para deixá-lo. Após, ao
saber da localização de seu cavalo, a vítima se dirigiu até o local e, com a anuência
do proprietário Antonio, retomou-o para si.
Interrogado, o recorrente negou a subtração, sustentando
encontrara o cavalo machucado na rodovia. Afirmou conhecesse a vítima, sabia que
possuía cavalo, mas não conhecia esse cavalo específico. Indagado, alegou deixara o
cavalo no sítio de Antônio, pois estava com a pata machucada, dizendo que o buscaria, mas
não retornou. Afirmou pedira que avisassem caso o dono do animal aparecesse.
No entanto, as provas lhe são desfavoráveis.
Segundo relato da vítima Denival de Oliveira, seus cavalos
ficavam em um pasto à margem da BR 116, em um local arrendado e já conhecido pelo
réu. O réu fez uma nova porteira e retirou o cavalo; passada uma uma semana, recebeu
informação que um cavalo semelhante ao seu estava em uma baia no bairro Guarau. Foi,
então, ao local, chamou pelo cavalo e ele relinchou. Em conversa com a família no local,
pediu que avisassem Antônio para não deixar ninguém retirar o cavalo daquele local.
Encontrou com Antônio e este afirmou que comprou o animal de “Mineiro”, esclarecendo
não tivera qualquer contato com o réu.
De sua parte, a testemunha Antônio Francisco de Souza veio
a juízo e reafirmou não conhecesse o réu. Segundo relatou, o réu foi até seu sítio e pediu
para deixar o cavalo no local. Disse que inicialmente negou, pois ele machucaria outros
animais que estavam no local, mas ao ver que o cavalo estava com a pata machucada,
permitiu que ficasse, sendo que o réu disse que voltaria buscar depois de uns três dias, mas
nunca retornou.
Portanto, não cabia outra solução, que não a
condenação bem decretada na sentença.
A vítima, proprietária do cavalo, veio a juízo e confirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000662-28.2018.8.26.0294 -Voto no
4
teve o animal subtraído de seu pasto. A testemunha Antonio, por sua vez, confirmou que o
cavalo foi deixado ali pelo réu. Portanto, a versão do réu restou isolada nos autos.
Depois, não há o que se falar em bagatela. Não se
punem as condutas se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido. Com isso não incide o tipo penal do furto.
Entretanto, é demasia entender que a subtração de um
cavalo seria indiferente ao patrimônio do proprietário. Entender como irrelevante
para o Direito Penal essa conduta, escancara a possibilidade de que todos busquem
furtar tais bens, ou outros de valores semelhantes, o que traria graves riscos à
convivência social.
Há, pois, violação significativa do patrimônio do
ofendido, atingindo a relação de disponibilidade do proprietário, objeto da proteção
jurídica, sendo correta a condenação do réu.
O cálculo da pena está correto. Partindo-se do mínimo, bem
determinado o acréscimo em 1/6 pela comprovada reincidência, restando definitiva em 1
ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, e não 10 dias-multa como constou no
dispositivo, sendo evidente o erro material.
Quanto ao regime, servindo a reincidência de obstáculo
aos outros benefícios substituição por restritiva de direitos e sursis não
pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do regime aberto, mais
adequado para reafirmação do direito violado.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial ao
recurso, apenas para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena,
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator